Tribunal: TJMT
Processo: 1025553-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025553-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO - CPF: 353.819.571-49 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. ERRO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. LIMINAR REVOGADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interposto contra decisão proferida que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Volkswagen S/A, deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sustenta-se no recurso a ausência de constituição válida em mora, diante de erro no endereço de envio da notificação extrajudicial. O Agravado, por sua vez, defende a aplicação do Tema 1132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora, diante do envio da notificação extrajudicial a endereço incorreto; (
ii
) estabelecer se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1132 do STJ, diante da peculiaridade do erro de cadastramento imputado exclusivamente à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Embora o Tema 1132 do STJ admita como suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sua aplicação exige que tal endereço corresponda ao efetivamente fornecido pelo devedor.

A notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não existe o número”, evidenciando erro material no endereço constante do contrato, o que afasta a presunção de mora.

A análise dos autos revela que o Agravante apresentou comprovante de residência com endereço diverso daquele inserido no contrato, demonstrando equívoco na elaboração do cadastro, cuja responsabilidade é exclusiva da instituição financeira, conforme art. 3o da Resolução Bacen no 2.025/93.

A falha no cadastramento compromete a validade da notificação extrajudicial e obsta a caracterização da mora, impondo a realização do
distinguishing
em relação ao Tema 1132 do STJ.

A aplicação do precedente qualificado exige identidade fática relevante, o que não se verifica no presente caso, dada a existência de vício no endereço que inviabilizou o recebimento da notificação.

A responsabilidade pela conferência dos dados cadastrais é da instituição financeira, sendo incabível imputar ao consumidor os efeitos de falha na formalização contratual.

Diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedera efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de constituição válida em mora, decorrente de envio da notificação extrajudicial a endereço incorreto por falha imputável exclusivamente à instituição financeira, afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, §2o, e 3o; CDC, art. 14; Resolução Bacen no 2.025/1993, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72; TJMT, 1002918-29.2023.8.11.0015; TJMT, 1005652-61.2024.8.11.0000; TJPR, 0001745-20.2020.8.16.0174.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1052838-20.2025.8.11.0041, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

Ante o
recolhimento das custas
, recebo a emenda à inicial. Assim, cumpra-se o determinado abaixo:

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim,Defiroa Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on

line
do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 303375899), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de constituição válida em mora;

2. Erro exclusivo do agente revendedor no cadastro do número da residência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo a quo.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Citação (41007937)
– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.)
.

Em decisão monocrática (ID. 304400376), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo.

O Agravado interpôs Agravo Interno (ID. 310141877) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, alegando a validade da notificação extrajudicial e a aplicabilidade do Tema 1132 do STJ.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 313067897) pelo desprovimento do recurso, sustentando a correta aplicação do
distinguishing
em relação ao Tema 1132 do STJ.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1052838-20.2025.8.11.0041, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O Agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto, com número diverso daquele em que efetivamente reside.

Argumenta que o erro no cadastro do número da residência (382 ao invés de 321) é de responsabilidade exclusiva do agente revendedor ou da instituição financeira, que não conferiu adequadamente os dados fornecidos pelo Agravante quando da contratação.

Aduz que forneceu corretamente toda a documentação pessoal exigida, inclusive o comprovante de residência, sendo os erros cadastrais resultantes de falha exclusiva do agente da concessionária ou da instituição financeira.

Afirma que tais falhas comprometeram o correto encaminhamento da notificação extrajudicial, inviabilizando o recebimento da comunicação e, por consequência, a constituição válida da mora.

Por sua vez, o Agravado, em suas contrarrazões ao Agravo Interno, defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sustentando a aplicabilidade do Tema 1132 do STJ.

Alega que o Agravante não forneceu comprovante de residência no ato da contratação e que assinou o contrato e a ficha cadastral com o endereço residencial fornecido por ele.

Argumenta que o banco agiu de boa-fé e não pode ser prejudicado por isso.

Sustenta, ainda, que o Agravante teria tentado ludibriar o banco informando diversos endereços.

1. Ausência de constituição válida em mora

O Agravante discorre que o endereço utilizado para envio da notificação extrajudicial é inexistente e divergente do real, o que inviabilizaria a constituição válida da mora e afastaria a aplicação do Tema 1132 do STJ.

De fato, a constituição em mora do devedor fiduciário é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Muito embora o ordenamento jurídico, por meio do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, disponha que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, a interpretação dessa norma foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, o qual preconiza que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento, conforme:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Contudo, a aplicação desta tese jurisprudencial deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No caso concreto, ao proceder a uma análise minuciosa e acurada dos elementos constantes dos autos, verifico que desde a gênese da relação contratual estabelecida entre as partes já se fazia presente um equívoco substancial na elaboração do cadastro do Recorrente, equívoco este que,
diga-se
não
pode e não deve ser imputado ao consumidor, que, em momento oportuno e de maneira inequívoca, apresentou corretamente o seu endereço residencial à instituição financeira ora Recorrida.

Nos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não existe o número", o que
evidencia
não se tratar de hipótese de recusa, ausência ou mudança do devedor, mas sim de erro material na indicação do endereço.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o comprovante de residência apresentado pelo Agravante indica que seu endereço é "Rua Quarenta e Cinco, no 321, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT", conforme se extrai
da contestação na origem
(ID.
202813546
– PJE 1o Grau –
1052838-20.2025.8.11.0041
)
:

Contudo, no contrato firmado com a instituição bancária, consta o endereço "Rua Quarenta e Cinco, no 382, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT"
(ID.
196860302
):

Essa divergência na numeração do imóvel resultou na devolução da notificação extrajudicial pelos Correios com a anotação "NÃO EXISTE O NÚMERO", o que comprova a inviabilidade de entrega no endereço indicado e, por conseguinte, a
ausência de constituição válida em mora do Agravante
(ID.
196860307

– p. 1 e 3 –
1010734-39.2025.8.11.0000

–
PJE 1o GRAU):

A exemplo disso, a
Resolução BACEN no 2.025/93, em seu art. 3o, estabelece que "as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser
conferidos
à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas".

Assim, competia ao Banco Agravado verificar a correção dos dados cadastrais inseridos no contrato, não podendo transferir ao consumidor as consequências de sua própria negligência.

A instituição financeira, como fornecedora de serviços no mercado de consumo, assume os riscos inerentes à sua atividade, incluindo a responsabilidade pela precisão das informações contratuais.

Deste modo, a
circunstância
em discussão
não se enquadra nas hipóteses contempladas pelo Tema 1132 do STJ, que pressupõe o envio regular da notificação ao endereço correto, ainda que não haja comprovação de recebimento.

No caso em análise,
pelo contrário,
a notificação sequer foi enviada ao endereço correto do devedor, configurando vício substancial que compromete a eficácia do ato constitutivo da mora.

Essa discrepância factual, de inegável relevo jurídico, não pode ser considerada mero lapso irrelevante, visto que tal erro de cadastramento assume proporções significativas no contexto da controvérsia, na medida em que compromete de forma direta e substancial a regularidade dos atos de notificação que se seguiram à constituição do vínculo contratual.

Ora, cumpre assinalar que a incumbência pela fiel e diligente formalização do contrato, bem como pela correta digitação das informações cadastrais do contratante, é atribuição exclusiva da instituição financeira.

Não há, pois, como transferir ao Recorrente qualquer espécie de responsabilidade pelo erro material em questão. A ele, consumidor, não se poderia exigir controle sobre um ato formal e instrumental cuja elaboração lhe era alheia.

Tal constatação
evidencia
não apenas a falha procedimental da instituição financeira, mas também o seu descumprimento ao dever de cautela e diligência que lhe incumbe enquanto fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou-se a orientação no sentido de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo quando a notificação extrajudicial não for efetivamente recebida, desde que tenha sido enviada ao endereço correto fornecido no contrato.

Contudo, cumpre destacar, com ênfase, que a aplicação mecânica de tal tese, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, implicaria distorção do próprio alcance da orientação jurisprudencial fixada.

No caso sob exame,
conforme já destacado,
o ponto nodal reside justamente no fato de que a notificação, embora formalmente expedida, foi enviada a endereço sabidamente inexistente, o que obsta, de forma incontornável, o reconhecimento da mora do devedor, o que autoriza a realização do
distinguishing

com o tema 1132 do STJ.

Em situações como esta, é imperiosa a realização do
distinguishing
, técnica de interpretação que permite a devida distinção entre o precedente e o caso concreto, de modo a impedir sua aplicação automática e indevida.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, não pode ser presumida em desfavor do devedor quando o procedimento de notificação estiver eivado de vício originado por erro do próprio credor.

O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece, de forma peremptória, que a comprovação da mora constitui requisito indispensável à admissibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, sedimentou entendimento no sentido de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Tal diretriz visa assegurar a observância do contraditório substancial e da boa-fé objetiva na execução das garantias contratuais, rechaçando práticas que comprometam o equilíbrio da relação obrigacional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital. Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser
mantido .
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321 c/c artigo 485, incisos
I ,
do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002918-29 .2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da
mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/
1969 .
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, diante da invalidade da notificação extrajudicial decorrente de falha imputável exclusivamente à Recorrida, e considerando-se a inadequação da aplicação, ao presente caso, da tese firmada no Tema 1132 do STJ, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por vício insanável que compromete a higidez do procedimento de busca e apreensão desde sua origem.

2. Erro exclusivo do agente revendedor no cadastro do número da residência

O Agravante sustenta que o erro no cadastro do número da residência é de responsabilidade exclusiva do agente revendedor ou da instituição financeira, que não conferiu adequadamente os dados fornecidos pelo Agravante quando da contratação.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se
i
nconsistências cadastrais evidenciam falha na conferência dos dados fornecidos pelo Agravante quando da contratação, o que é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, nos termos do art. 3o da Resolução Bacen no 2.025/1993.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o erro no cadastro do endereço do devedor é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, não podendo ser imputado ao devedor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO NO ENDEREÇO INDICADO EM
CONTRATO .
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NUMERAL DO ENDEREÇO DIGITADO ERRADO NO CONTRATO. DESCUIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVADA MÁ-FÉ DO
DEVEDOR .
MORA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE 1.132 DO STJ POR “DISTINGUISHING”. MULTA PREVISTA NO
ART .
3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR
EQUIDADE .

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PR 00017452020248160174 União da Vitória, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 14/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

Portanto, no caso em análise, resta evidente que o erro no cadastro do número da residência é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, que não conferiu adequadamente os dados fornecidos pelo Agravante quando da contratação, o que compromete a validade da notificação extrajudicial como meio de constituição em mora.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo
a quo
, ante a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO

o Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S/A contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025